Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-40.2021.8.11.0008
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-40.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACINTA DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 030.648.921-00 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

---

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2. A sentença baseou-se em perícia grafotécnica judicial que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado pela instituição financeira.

---

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em duas hipóteses:

(i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado cuja assinatura foi considerada falsa por perícia grafotécnica; e

(
ii
) verificar se os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem fluir da citação, sob a ótica da responsabilidade contratual, ou do evento danoso, diante da inexistência do contrato.

---

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. A fraude na contratação, consistente na falsificação de assinatura em contrato bancário, configura fortuito interno inerente à atividade da instituição financeira, que responde pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma categórica que a assinatura constante do contrato não foi aposta pela autora, o que evidencia a inexistência da contratação e a falha no dever de segurança da instituição financeira.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), por comprometer a subsistência e a tranquilidade financeira da consumidora
hipervulnerável
.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

9. Declarada a inexistência do contrato por fraude, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

---

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, caracterizando-se fortuito interno inerente à atividade bancária. 2. A falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica torna inexistente o contrato, configurando responsabilidade extracontratual e ensejando a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC,
arts
. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; TJMT, AC 1001562-40.2021.8.11.0024, relator Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, AC 1003052-24.2025.8.11.0003, relatora Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra JACINTA DA SILVA DE ARRUDA , com o objetivo de obter a reforma da r. sentença para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT no bojo da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência para cessação de descontos , que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do vínculo contratual referente ao contrato nº 010016792829, bem como de todos os produtos indevidamente contratados a ele vinculados, além de condenar a parte ré a restituir de forma simples os valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), autorizada a compensação com valores já recebidos pela parte autora.

Irresignado, o apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs o presente recurso, alegando que não há comprovação dos fatos alegados pela parte apelada, ressaltando que inexistem provas nos autos que embasem a argumentação de transtornos sofridos por culpa da instituição financeira. Assevera ainda que, ciente do resultado da perícia realizada, o dano moral não deve ser reconhecido em situações de fraude constatada, pois a instituição também figura como vítima, padecendo de ônus financeiro e reputacional. Em suas palavras, “o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prática de ato ilícito decorreu da ação de terceiros, não havendo participação colaborativa da apelante. Sustenta ainda que, quanto ao dano material, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o cômputo a partir do evento danoso. Por fim, requer que seja reformada a sentença para aplicar os juros do dano material a partir da citação e que seja afastada a condenação por dano moral, ante a ausência de provas dos abalos psicológicos e do nexo de causalidade.

Em contrarrazões, a parte recorrida, JACINTA DA SILVA DE ARRUDA (id. 342968415), alegou que a perícia grafotécnica demonstrou inequivocamente a fraude ao atestar a falsidade da assinatura constante no contrato, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro para eximir a responsabilidade da instituição financeira. Em reforço, argumenta que o banco possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno, incidindo o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. Sustenta ainda que o dano moral é inerente (
in
re

ipsa
), oriundo de descontos indevidos que recaíram sobre o benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e
hipervulnerável
, e defende que o termo inicial dos juros está correto, pois a fraude afasta a tese de responsabilidade contratual, devendo incidir a Súmula 54 do STJ para responsabilidade extracontratual. Por fim, requer que seja negado provimento integral ao apelo, mantendo-se a declaração de inexistência do contrato, a indenização arbitrada, e os juros delineados, pugnando pela condenação em honorários recursais.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (autos n. 1002283-40.2021.8.11.0008), na qual a autora, JACINTA DA SILVA DE ARRUDA, pessoa idosa, viúva e aposentada, alegou o desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco C6 Consignado S.A. (Contrato n. 010016792829, no valor de R$ 2.484,47), cujas parcelas vinham sendo indevidamente descontadas de seus benefícios previdenciários, verbas de natureza alimentar indispensáveis a sua subsistência.

O Juízo de origem, após a realização de perícia grafotécnica judicial (ID. 342968400), que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do vínculo contratual, condenar o réu a devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

O cerne da controvérsia reside, primeiramente, na responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado, cuja assinatura foi declarada falsa por perícia grafotécnica judicial.

Impende consignar que o caso deve ser analisado a luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva. Nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Sumula 479, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Isso significa que a fraude na contratação, como a falsificação de assinatura, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não podendo ser repassado ao consumidor.

STJ, Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.061), definiu que, quando o consumidor contesta a autenticidade da assinatura em um contrato, o ônus de provar a veracidade da assinatura e da instituição financeira, e não do cliente.

STJ, Tema 1.061, Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

No caso em apreço, a prova pericial grafotécnica produzida nos autos (ID. 342968400), foi categórica ao concluir que a assinatura apresentada para periciar, constante no contrato de ID n. 72151151, não foi escrita pelo punho da Sra. Jacinta da Silva de Arruda. O perito identificou divergências significativas em elementos gráficos essenciais, como forma, estrutura, proporção e gênese dos traços, evidenciando que a assinatura questionada não apresenta as características da grafia periciada. Ressalte-se que o perito respondeu aos onze quesitos formulados pela parte requerida (ID. 168070392), confirmando que a análise foi realizada com material gráfico adequado e contemporâneo, que a qualidade de digitalização permitiu conclusão taxativa e que a assinatura falsa foi produzida por imitação exercitada, não configurando falsificação grosseira.

Cumpre registrar que o apelante sustenta que a instituição financeira também seria vítima da fraude, todavia, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, porquanto a fraude ocorreu no âmbito do sistema de contratação mantido pela própria instituição financeira, configurando fortuito interno.

A propósito, colhe-se precedente deste e. Tribunal de Justiça:

"(...) Tese de julgamento: “1. Impugnada a assinatura em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, sob pena de declaração de inexistência do negócio jurídico. 2.
A fraude bancária praticada por terceiro é um fortuito interno que gera a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.
3. A cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, por falha no dever de segurança, enseja a restituição em dobro dos valores descontados, por não se tratar de engano justificável. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso e de baixa renda configura dano moral indenizável, cuja indenização deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 1001562-40.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Dessarte, resta inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude na contratação.

O apelante sustenta a ausência de dano moral indenizável, argumentando que a autora não comprovou abalos psicológicos ou situações vexatórias causadas exclusivamente pelo banco. Todavia, verifico que a alegação não comporta provimento.

Tratando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratação fraudulenta comprovada por perícia grafotécnica, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), porquanto a fraude atinge verba de natureza alimentar, indispensável a subsistência da vítima, violando sua dignidade e tranquilidade financeira
. A condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa, viúva, aposentada, residente em zona rural, de pouca instrução e dependente de seus benefícios previdenciários para custear alimentação, medicação e despesas básicas é fator determinante para essa conclusão
. Vejamos:

(...) 7. O dano moral é in
re

ipsa
e decorre da imputação indevida de dívida, com descontos em verba alimentar de pessoa idosa
hipervulnerável
. (...) Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de contratação eletrônica não comprovada, quando ausentes elementos mínimos de segurança e de autenticação da vontade do consumidor. 2. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, não se presumindo sua culpa em operações não reconhecidas. 3. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento e descontos indevidos comprometedores da subsistência configura dano moral indenizável.” (N.U 1003052-24.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

No caso em tela, a autora demonstrou sua boa-fé ao realizar depósito judicial dos valores recebidos a título de empréstimo (R$ 2.484,47 -- ID. 59207337) e ao tentar resolver a questão pela via administrativa junto ao site consumidor.gov.br (protocolo n. 2021.05/00004622993), sem êxito, em razão da desídia da instituição financeira, que não disponibilizou novo boleto com prazo compatível. Soma-se a isso o fato de que a autora, residente em zona rural desprovida de sinal telefônico, precisou se deslocar diversas vezes a cidade para obter informações e tentar solucionar o problema.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando as circunstâncias do caso - fraude comprovada por perícia, desconto em benefício de natureza alimentar, condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
-, está em linha com os valores usualmente arbitrados em situações semelhantes, atendendo ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, além da dupla função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

(...) 8. A indevida retenção de verba de natureza alimentar, mediante descontos em benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo à dignidade e à subsistência do consumidor idoso e
hipervulnerável
(CF/1988, art. 230). 9.
O valor indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se proporcional e adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a orientação do STJ
(
AgInt
no
AREsp
2076198/GO). (...) (N.U 1037649-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025).

Por fim, o apelante pleiteia que os juros de mora sobre os danos materiais incidam a partir da citação, invocando jurisprudência do c. STJ relativa à responsabilidade contratual. Entretanto, verifico que a alegação não comporta provimento.

No presente caso, o contrato de empréstimo consignado foi declarado inexistente em razão de fraude comprovada por perícia grafotécnica. Não há, portanto, relação contratual valida entre as partes. A obrigação de restituir os valores indevidamente descontados decorre de ato ilícito, configurando responsabilidade extracontratual.

Nesse contexto, e aplicável o entendimento consolidado na Sumula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse contexto, a fraude rompe qualquer vínculo negocial, tornando a restituição consequência de responsabilidade civil por ato ilícito. Dessarte, a tentativa do apelante de enquadrar os fatos como responsabilidade contratual é inadequada, porquanto o contrato foi declarado inexistente e, por logica jurídica, não se pode falar em responsabilidade contratual quando o próprio contrato é nulo
ab
initio
.

Por tais considerações, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ, não merecendo qualquer reforma nesse particular
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026